Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-80.2005.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000921-80.2005.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANSELMO WEBER STEFFANELLO - CPF: 386.055.209-06 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), FERTIGRAOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 33.013.392/0001-82 (EMBARGADO), ALAIR FERREIRA - CPF: 827.500.841-72 (EMBARGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), FERTIGRAOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 33.013.392/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA E JULGADO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Esta Corte já assentou que a falta de realização da audiência de conciliação não acarreta a nulidade do processo, especialmente quando inexistem prejuízos às partes e a argüição de nulidade foi suscitada apenas após a prolação da sentença. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - EDcl no REsp 749.895/AL, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS, JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 22/09/2008).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANSELMO WEBER STEFFANELLO em face de acordão proferido em sede de apelação nos autos sob n. 0000921-80.2005.8.11.0040, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÉLULA DE PRODUTO RURAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que originalmente foi intentada pelo próprio embargante em face de ALAIR FERREIRA; feito que tem trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID. Num. 27748459 o colegiado por unanimidade, conheceu em parte e desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 30703994 que a apelação foi pautada para julgamento, ato contínuo o embargante peticionou (id 26555977) requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento, para que fosse determinada a imediata remessa dos autos ao núcleo de conciliação; que foi disponibilizado despacho do relator no id. 26722991, dia 03/12/2019 retirando o processo de pauta para remessa para a central de conciliação; que o acórdão do julgamento foi disponibilizado no DJE do dia 12/12/2019 (publicado dia 16/12/2019), em que a câmara negou provimento ao recurso por unanimidade; que há nulidade absoluta do julgamento, ou do acórdão, diante da violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), pois o comportamento contraditório desse órgão (venire contra factum proprium - despachar informando que a apelação iria ser retirada de pauta, para depois julgá-la de qualquer forma) frustrou a expectativa que o apelante tinha de que o feito não seria julgado.

Contrarrazões sob ID. Num. 32704495 pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Em epítome, a parte recorrente interpôs o presente recurso rebelando-se contra a decisão que julgou o processo apesar de constar despacho que informava a sua remessa para o núcleo de conciliação.

Para o reconhecimento de nulidade alegada, deveria a parte embargante ter comprovado efetivo prejuízo em decorrência do julgamento do feito, o que não se verifica nos presentes autos, notadamente quando se vislumbra nenhuma ilegalidade do julgamento.

A prestação jurisdicional quando não acarretar prejuízos à parte não pode ser considerada nula.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. FORMAÇÃO DE NOVA ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO. REGISTRO DA SENTENÇA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.009/90. APLICABILIDADE ÀS PENHORAS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. SÚMULA 205/STJ. “1. Reconsideração da decisão recorrida, em face da comprovação do recolhimento oportuno do porte de remessa e retorno, enfrentando-se as demais alegações do recurso. 2. Reconhecimento pelo acórdão recorrido de duas questões de fato: (a) desnecessidade de dilação probatória para o desate da lide; (b) residência da recorrida no imóvel quando da penhora. Impossibilidade de reforma do julgado em sede de recurso especial, pois demandaria o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada pela Súmula 07/STJ. 3. "A não realização da audiência de conciliação não importa nulidade do processo, notadamente em face de não ter havido instrução probatória e do fato de que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo, podendo as partes transigir a qualquer momento" (REsp 611.920/PE, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJ de 19.08.2010). 4. Por força da separação judicial, cada cônjuge separando constitui uma nova entidade familiar, passando a ser sujeito da proteção da Lei 8.009/90. Precedentes. 5. O bem atribuído a um dos cônjuges, após a dissolução da sociedade conjugal, não é alcançado por penhora em execução movida contra seu ex-cônjuge, sendo irrelevante o fato de não ter sido registrada a sentença de separação judicial. Precedentes. 6. Refoge à competência deste Superior Tribunal de Justiça, a quem a Carta Política confia a tarefa de unificação do direito federal, apreciar violação a dispositivo constitucional. 7. "A Lei 8.009/90 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência" (súmula 205/STJ). 8. Inocorrência de nulidade, no caso, por ausência de intimação do Ministério Público. Atendido o interesse dos menores, com o acolhimento dos embargos de terceiro e a conseqüente preservação de sua moradia, não se vislumbra prejuízo em face da ausência de intimação do parquet para a audiência de conciliação. 9. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no REsp: 240934 ES 1999/0110615-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2010).

Da mesma forma:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS MANTIDOS. 1. "Os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo regimental tendo em vista os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade do processo. Precedentes: EDcl no REsp n.º 715.445/AL, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 13.06.2005 e EDcl no Resp n.º 724.154/CE, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 20.06.2005" (EDcl no Ag 760.718/RJ, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16.10.2006). 2. Esta Corte já assentou que a falta de realização da audiência de conciliação não acarreta a nulidade do processo, especialmente quando inexistem prejuízos às partes e a argüição de nulidade foi suscitada apenas após a prolação da sentença. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 749.895/AL, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS, JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 22/09/2008).

Outrossim, o CPC preleciona que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;”

A conciliação não foi obstada, uma vez que ainda pode ser realizada, mesmo após a prolação do acórdão.

Pergunta-se: onde encontram-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020